Tribunal: TJPA
Processo: 0800315-05.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800315-05.2024.8.14.0061

APELANTE: MARIA ARLETE BORGES GOMES

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que afastou a incidência de multa cominatória imposta em cumprimento de sentença por ausência de intimação pessoal do devedor e, subsidiariamente, revisou o valor das astreintes por considerá-lo excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a intimação eletrônica do advogado supre a exigência de intimação pessoal do devedor para exigibilidade das astreintes e (ii) se é cabível a revisão da multa em sede de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 410, exige a intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. No caso concreto, a intimação ocorreu exclusivamente por meio eletrônico ao patrono do banco, não sendo válida para fins de exigibilidade das astreintes.

4. A multa cominatória tem caráter coercitivo e não indenizatório, sendo passível de revisão ou exclusão pelo magistrado sempre que constatada sua insuficiência ou excessividade, nos termos do artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil. No caso, o montante alcançou patamar desproporcional, justificando a revisão promovida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. "A intimação pessoal do devedor é requisito indispensável para a cobrança de astreintes, conforme a Súmula 410 do STJ." 2. "A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revisada ou excluída pelo magistrado caso se torne excessiva ou desproporcional, nos termos do artigo 537, §1º, do CPC."

________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800315-05.2024.8.14.0061

APELANTE: MARIA ARLETE BORGES GOMES

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA ARLETE BORGES GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pela apelante em face do
BANCO AGIBANK S.A.

A controvérsia originou-se com o ajuizamento de ação de exibição de documentos
(ID 24003468)
, na qual a autora
MARIA ARLETE BORGES GOMES
pleiteava a apresentação de contrato de empréstimo consignado, bem como informações sobre taxas de juros, prazos, custo efetivo total e comprovante do valor creditado, sob o argumento de que não teria tido acesso ao instrumento contratual, apesar de sucessivas tentativas de obtenção junto à instituição financeira.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença determinando a exibição do contrato nº 1506678022, impondo multa diária de R$ 500,00, com teto de R$ 30.000,00, em caso de descumprimento
(ID 24003493)
.

O BANCO AGIBANK S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença
(ID 24003500)
sustentando que não houve prévia intimação pessoal, conforme exigido pela Súmula 410 do STJ, tornando a penalidade indevida. Alegou ainda que o montante fixado é desproporcional, configurando enriquecimento ilícito, e que a exibição dos documentos foi realizada espontaneamente. Subsidiariamente, requereu a redução da multa para R$ 1.000,00. Em resposta, a exequente sustentou a legalidade da cobrança e a adequação da penalidade imposta.

Sobreveio a sentença de ID 24003511, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“DECIDO.

Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Banco Agibank S.A para:

(i) afastar a multa cominatória de R$ 31.443,83 (trinta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos), tendo em vista a ausência de intimação pessoal e a desproporcionalidade do valor exigido;

(ii) reconhecer o depósito de R$ 1.000,00 (mil reais) realizado nos autos pelo executado, que deve ser destinado à quitação dos honorários advocatícios fixados na sentença;

(iii) reconhecer a presunção de veracidade dos fatos que a parte exequente pretendia provar com os documentos não exibidos, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Civil, permitindo que a parte exequente tome as medidas judiciais que entender cabíveis.

Ante a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios da parte requerida, estes fixados em R$ 500,00, suspensa a exigibilidade da cobrança, tendo em vista a gratuidade processual deferida (art. 98, § 3° do CPC).

Defiro a expedição de alvará para a transferência dos valores depositados pelo requerido (Id 124985594) ao patrono da parte autora.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Tucuruí, data e hora do sistema.

THIAGO CENDES ESCÓRCIO

Juiz de Direito”.

Inconformada, MARIA ARLETE BORGES GOMES interpôs recurso de apelação
(ID 24003512)
sustentando que a intimação eletrônica realizada no sistema processual é válida e suficiente para atender à exigência prevista na Súmula 410 do STJ. Aduz, ainda, que a revisão da multa em sede de cumprimento de sentença viola o princípio da coisa julgada e gera insegurança jurídica, pois a decisão que fixou a penalidade transitou em julgado sem impugnação pelo apelado. Por fim, requer a reforma integral da sentença, a manutenção da multa cominatória originalmente fixada e a condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por BANCO AGIBANK S.A.
(ID 24003565)
, defendendo a manutenção da sentença que afastou a multa cominatória, sob o argumento de que não houve intimação válida para cumprimento da obrigação de fazer, o que violaria o contraditório e a ampla defesa. Alega que a multa é desproporcional, configurando enriquecimento ilícito, e que o magistrado possui competência para revisá-la, conforme o art. 537, §1º, do CPC. Afirma que cumpriu parcialmente a obrigação e requer o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a decisão recorrida.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia cinge-se sobre a insurgência da apelante contra a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Agibank S.A., afastando a multa cominatória arbitrada, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal válida e da excessividade do montante exigido. Sustenta a apelante que a intimação eletrônica do advogado seria suficiente para a exigibilidade das astreintes e que a revisão da multa compromete a segurança jurídica e a coisa julgada.

Por outro lado, o banco apelado defende a necessidade da intimação pessoal do devedor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além da desproporcionalidade da multa, que atingiu valores muito superiores ao da obrigação principal.

DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES

A apelante sustenta que a intimação eletrônica do patrono do banco seria suficiente para que a multa cominatória passasse a incidir validamente. No entanto, tal argumento não se sustenta diante do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 410
, que assim dispõe: "
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
."

No mesmo sentido, tem se posicionado o E. TJPA:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS . ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCLUSÃO DE MULTA. SÚMULA 410/STJ . I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S/A contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás que converteu obrigação de fazer, consistente no restabelecimento de linhas telefônicas, em perdas e danos no valor de R$ 20.000,00 e fixou astreintes no montante de R$ 18.600,00 pelo descumprimento da sentença, no cumprimento de sentença movido por Globotech Informática Tecnologia Comunicação e Hardware Ltda . – ME. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a intimação realizada por meio de publicação no Diário da Justiça supre a exigência de intimação pessoal para a incidência de astreintes, conforme a Súmula 410 do STJ; (ii) definir se a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, em razão de terceiros de boa-fé, justifica a exclusão das astreintes. III . RAZÕES DE DECIDIR A intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de astreintes, conforme a Súmula 410 do STJ. A intimação realizada apenas por meio do Diário da Justiça não atende a essa exigência, sendo nula para efeitos de imposição de multa. A impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, quando comprovada, justifica a exclusão das astreintes, principalmente quando se comprova que as linhas telefônicas foram transferidas a terceiros de boa-fé, inviabilizando o cumprimento da obrigação original. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 5 .000,00 por linha telefônica cancelada é razoável e compatível com a jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Exclusão das astreintes por ausência de intimação pessoal válida e impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer . Tese de julgamento: A intimação pessoal do devedor é requisito indispensável para a cobrança de astreintes, conforme a Súmula 410 do STJ. A impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de fazer, quando demonstrada, justifica a exclusão das astreintes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 632; NCPC, arts . 926, § 1º e 932, IV e V, a; STJ, Súmula 410. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019; STJ, AgInt no REsp 1965390/SP, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23.6.2022 . (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08021883420218140000 22727676, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR . REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO A QUO DAS ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO . INOBSERVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ. ATOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ATUALIZAÇÃO ESCORREITA DO VALOR DEVIDO À TÍTULO DE DANO MORAL . INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 SOBRE MULTA COMINATÓRIA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Á UNANIMIDADE . 1. Estando a matéria discutida em sede de apelação pacificada pela Súmula nº 410 do C. STJ, bem como já tendo sido alvo de julgamento em sede de julgamento de recurso repetitivo REsp 1.333 .988/SP, o referido recurso comporta julgamento monocrático, a teor do previsto nos arts. 932 e 1.011 do CPC/2015. Soma-se a isso a ausência de dialeticidade ao agravo interno interposto, eis que este não ataca de maneira específica a decisão guerreada, limitando-se a repetir a matéria veiculada no recurso de apelação . Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do preconizado pela Súmula nº. 410 do C . STJ, faz-se necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o que não restara comprovado nos autos. 3. Atualização do valor devido à título de dano moral feita de forma escorreita, eis considerou como marco temporal para a contagem de juros o evento danoso ocorrido em 14.02 .2005 (inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito) e para fins de correção monetária, a data de prolação da sentença (06.12.2012), nos termos da Súmula 362 do C. STJ . 4. Inaplicabilidade da multa do art. 475-J do CPC/73 sobre astreintes e honorários sucumbenciais. 5 . Os argumentos trazidos pelo agravante não ensejam a modificação no decisum atacado, eis que o mesmo se encontra bem fundamentado na lei e jurisprudência. 6. Recurso conhecido e desprovido á unanimidade. (TJ-PA - AC: 00240504520138140301 BELÉM, Relator.: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/10/2019)

No caso dos autos, conforme verificado na sentença recorrida, a intimação do banco ocorreu exclusivamente por meio do sistema eletrônico dirigido ao advogado constituído, sem que houvesse intimação pessoal válida na pessoa do representante legal da instituição financeira
(ID 24003493)
.

Diante desse cenário, não há como prevalecer a exigibilidade da multa, uma vez que o devedor não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer, conforme determinação expressa da jurisprudência consolidada.

DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES EXCESSIVAS

Deve-se ressaltar que, ainda que houvesse intimação pessoal válida, a multa aplicada também deveria ser revista em razão de sua evidente desproporcionalidade, uma vez que atingiu 31 vezes o valor da causa, conforme destacado na sentença impugnada
(ID 24003511).

O Código de Processo Civil, em seu artigo 537, §1º, confere ao magistrado ampla discricionariedade para modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, sempre que verificado que o montante se tornou insuficiente ou excessivo. In verbis:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento."

A revisão do valor da multa não viola a coisa julgada, pois a imposição de astreintes não possui caráter indenizatório, mas sim coercitivo. Desse modo, sua revisão é perfeitamente cabível sempre que o montante se mostrar desarrazoado ou desproporcional, o que se verifica no presente caso.

Assim, além de ser inviável a cobrança da multa pela ausência de intimação pessoal do devedor, conforme já fundamentado, o valor arbitrado mostrou-se excessivo e poderia ser reduzido ou excluído mesmo que houvesse intimação válida. O argumento da apelante de que a revisão da multa afrontaria a coisa julgada não merece prosperar, pois as astreintes têm natureza coercitiva, e não indenizatória, podendo ser modificadas sempre que se tornarem excessivas ou insuficientes, conforme entendimento consolidado do STJ

Diante do exposto, concluo que a decisão de primeiro grau não merece reparos, tendo em vista a ausência de intimação pessoal do devedor, o que inviabiliza a cobrança da multa, nos termos da Súmula 410 do STJ, bem como o valor das astreintes atingiu patamar excessivo, sendo cabível sua revisão nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Assim, o desprovimento do recurso se impõe, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se a sentença recorrida em seus exatos termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 800,00 (oitocentos reais), considerando o trabalho adicional em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025